Tribunal: TJES
Processo: 5001915-10.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001915-10.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO DOS REIS e outros (4)

APELADO: SILVANE APARECIDA PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PESSOA CASADA SEPARADA DE FATO. PUBLICIDADE, CONTINUIDADE, DURABILIDADE E ANIMUS FAMILIAE COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE CONCUBINATO IMPURO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estavelmente havida entre a autora e o falecido Paulo Roberto dos Reis, no período de 2019 até seu óbito em 19/07/2022, em Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça;
(ii) estabelecer se a relação entre a autora e o de cujus preenche os requisitos legais da união estável ou se configura concubinato impuro ou namoro em razão da alegada ausência de separação de fato entre o falecido e sua esposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça se justifica quando apresentada declaração de hipossuficiência por pessoa natural, cuja presunção de veracidade, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que a infirmem, o que não ocorre no caso.

A caracterização da união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família, conforme art. 1.723 do Código Civil.

A existência de casamento não impede a formação de união estável quando comprovada separação de fato, nos termos do art. 1.723, § 1º, do Código Civil, afastando o impedimento do art. 1.521, VI.

A documentação constante dos autos — especialmente matéria jornalística local de 2020 qualificando a autora como "companheira" do falecido, acompanhada de fotografia do casal — confere publicidade inequívoca à relação.

A prova testemunhal é harmônica e robusta ao confirmar coabitação, rotina conjugal e exclusividade afetiva do falecido com a autora a partir de 2019, evidenciando animus familiae e afastando a tese de mero namoro ou de relação paralela.

A hostilidade da família do de cujus ou sua resistência à presença da autora no velório não descaracteriza a união estável, sobretudo quando revela ciência da relação e não ausência de publicidade.

O conjunto probatório demonstra separação de fato entre o falecido e sua esposa, bem como a constituição de nova entidade familiar com a autora, afastando a caracterização de concubinato impuro e autorizando o reconhecimento da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa casada pode constituir união estável quando comprovada separação de fato, afastando-se o impedimento do art. 1.521, VI, do Código Civil.

A publicidade, continuidade, durabilidade e o animus familiae podem ser demonstrados por prova documental e testemunhal que evidenciem convivência e reconhecimento social do vínculo.

A resistência da família do falecido ao relacionamento não afasta a união estável quando o conjunto probatório comprova a existência da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CC, arts. 1.521, VI; 1.723 e § 1º; 1.727.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.819.522/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4/12/2023, DJe 6/12/2023; STJ, AgInt no REsp 1.838.288/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 4/5/2020, DJe 7/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001915-10.2022.8.08.0008

APELANTE
S
: NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS E OUTROS

APELAD
A
: SILVANE APARECIDA PEREIRA

JUIZ: DR.
DENER CARPANEDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NELZIRA MARIA SANTOS DOS REIS, MARCOS RODRIGUES REIS, PAULO ROBERTO DOS REIS JUNIOR e TAYSLANI ALVES DOS REIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
ajuizada por SILVANE APARECIDA PEREIRA, reconhecendo a entidade familiar havida entre a autora e o de cujus Paulo Roberto dos Reis no período de 2019 até o óbito, ocorrido em 19/07/2022.

Em suas razões recursais os apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça. No mérito, alegam, em síntese: (i) a inexistência de união estável, caracterizando-se a relação, no máximo, como namoro qualificado ou concubinato impuro, dada a ausência de publicidade e de
animus familiae;
(ii) que o de cujus mantinha casamento válido e convivência com a esposa Nelzira Maria Santos dos Reis há mais de 30 anos, jamais tendo se separado de fato, o que impediria o reconhecimento de outra entidade familiar concomitante, nos termos do art. 1.521, VI, do Código Civil; (iii) que a autora não era reconhecida socialmente como companheira, tanto que foi impedida de comparecer ao velório pela família; (iv) que testemunhas afirmaram que o falecido possuía diversos relacionamentos extraconjugais, sendo a autora "apenas mais uma".

Em contrarrazões a apelada refuta as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que: (i) a separação de fato do de cujus com a ex-esposa restou comprovada, afastando o impedimento para a constituição da união estável; (ii) a convivência pública e contínua foi demonstrada por prova documental robusta, incluindo matéria jornalística em site local datada de 2020, onde ambos são citados como casal infectado por COVID-19; (iii) a prova testemunhal corroborou a coabitação e a intenção de constituir família a partir de 2019.

Como se vê, a matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se a relação mantida entre a autora e o falecido preenche os requisitos legais da união estável (convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família), ou se, conforme alegam os apelantes, tratou-se de concubinato impuro ou namoro, em virtude da suposta manutenção do vínculo conjugal fático do de cujus com a primeira apelante (esposa) e da ausência de publicidade da relação perante a família.

Pois bem. Inicialmente, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 99, § 3º, estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não se verifica de plano no caso em tela.

Considerando a declaração de hipossuficiência apresentada e a ausência de elementos concretos que infirmem a alegada incapacidade financeira momentânea para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, até mesmo diante da documentação relativa a renda dos pleiteantes colacionada,
defiro a gratuidade da justiça aos apelantes
, dispensando-os do preparo recursal.

Superada tal questão, adentro ao mérito
recursal propriamente dito
.

O reconhecimento da união estável encontra-se disciplinado no artigo 1.723 do Código Civil, que exige, para sua configuração, a
"convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

O cerne da irresignação recursal reside na alegação de que o falecido, Sr. Paulo Roberto dos Reis, permanecia casado e convivendo com a Sra. Nelzira, o que atrairia o impedimento do artigo 1.521, VI, do Código Civil, configurando a relação com a autora como concubinato (art. 1.727, CC) ou relação paralela, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 529).

Contudo, o § 1º do próprio artigo 1.723 do Código Civil excepciona a regra do impedimento matrimonial ao dispor que
"a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente".

Portanto, a
ratio decidendi
para o deslinde deste feito reside na verificação da ocorrência, ou não, da separação de fato do de cujus em relação à sua esposa e, cumulativamente, no preenchimento dos requisitos da união estável com a autora.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a sentença
recorrida
analisou com acuidade o acervo probatório, concluindo acertadamente pela procedência do pedido.

Digo isto porque, a meu ver, a prova da separação de fato e da convivência pública e duradoura com a autora é robusta e sobrepuja as alegações defensivas.

Em primeiro lugar, destaco a prova documental, que se mostra contundente quanto à publicidade da relação. Conforme consta nos autos, em junho de 2020, o site de notícias local "O Contestado" veiculou matéria intitulada "Vereador Paulinho e companheira estão passando maus momentos por terem contraído a Covid-19", na qual consta foto do casal e a qualificação expressa da autora, Silvane Aparecida, como "sua companheira". Tal publicação,
no
município como Barra de São Francisco, confere notória publicidade à relação, afastando a tese de clandestinidade ou de mero relacionamento extraconjugal oculto.

Ainda no campo probatório, a prova testemunhal colhida em juízo corroborou a existência da entidade familiar. A testemunha Reviane Pereira da Silva, vizinha do casal, confirmou a coabitação, relatando que "Silvane era sua inquilina, e que após um tempo o de cujus passou a morar com ela", inicialmente em um apartamento e depois em uma casa no mesmo terreno.

No mesmo sentido, a testemunha Edmagna Alves de Oliveira, colega de trabalho do falecido no hospital, asseverou que "o falecido mudou o comportamento após passar a morar com a requerente, passando a ser mais caseiro, e que nesse período estava apenas com Silvane". Essa declaração é fundamental, pois evidencia a exclusividade da relação afetiva naquele período e a constituição de uma nova rotina doméstica (animus familiae), incompatível com a manutenção da vida conjugal anterior.

É imperioso destacar que o fato de a família do falecido (mãe e filhos) não aceitar a autora, ou de esta não ter comparecido ao velório para evitar conflitos, não desnatura a união estável. Ao contrário, o próprio relato de que a família
"ligou e falou que ela não poderia participar do velório"
demonstra que os familiares tinham plena ciência da existência da autora na vida do falecido, optando por excluí-la do rito fúnebre por desavenças pessoais, e não por desconhecimento da relação. A hostilidade familiar não tem o condão de apagar a realidade fática da convivência marital vivenciada pelo casal sob o mesmo teto.

Quanto à alegação de que o falecido mantinha a esposa como "prioridade", a prova dos autos indica que, embora o vínculo formal do casamento persistisse, o vínculo fático de convivência
como casal
havia se deslocado para a relação com a autora.

Aliás, o artigo 1.723, §1º, do Código Civil, foi inserido no ordenamento justamente para proteger situações como a presente, onde a realidade dos fatos se impõe sobre a formalidade do registro civil.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a união estável de pessoa casada, desde que separada de fato, independentemente de divórcio formal.

Vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...
]

o entendimento do Superior Tribunal
de
Justiça é no sentido
de
que não pode haver constituição
de união estável
na vigência
de
casamento, devendo haver a
separação
, ainda que
de fato
.

[...]"
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.819.522/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

"
Não é possível o reconhecimento
de união estável
concomitante ao casamento sem que haja
separação de fato
ou
de
direito do cônjuge."

(
STJ,
AgInt no REsp 1838288/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020)

.

No caso em apreço, a prova da coabitação com a autora, a publicidade da relação perante a comunidade (inclusive na imprensa local) e a prova testemunhal de que o falecido passou a ter vida em comum com a apelada a partir de 2019, são elementos suficientes para demonstrar a cessação da convivência marital com a esposa e a constituição de nova entidade familiar com a autora.

Não há que se falar, portanto, em concubinato ou relação paralela vedada pelo ordenamento, mas sim em sucessão de entidades familiares, onde o casamento, esvaziado de seu conteúdo fático (separação de fato), cedeu lugar à união estável protegida constitucionalmente.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.